Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares arguidas e os documentos apresentados em contrarrazões (IDs 36663772 a 36663776). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46